Tribunal: TJPA
Processo: 0844793-57.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844793-57.2024.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EDSON CRUZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém do Pará – IPAMB, contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Edson Cruz dos Santos, servidor público municipal, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora — Secretário de Saúde do Município de Belém — analisasse, no prazo máximo de 30 dias, o processo administrativo nº 38969/2022, referente a pedido de progressão funcional protocolado em 15 de dezembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo IPAMB é admissível, considerando os requisitos legais de legitimidade e impugnação específica; (ii) estabelecer se a sentença, ao determinar prazo para análise do processo administrativo, observou os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação não é conhecido por ausência de legitimidade do IPAMB, que não figura como autoridade coatora no mandado de segurança, o qual teve como impetrado o Secretário de Saúde do Município de Belém.

4.

A apelação não observa o princípio da dialeticidade, pois apresenta argumentos alheios ao conteúdo da sentença, inovando em sede recursal com matérias não debatidas nos autos originários.

5.

A sentença atacada não tratou de concessão de vantagens pecuniárias, prescrição de fundo de direito, nem de efeito cascata, limitando-se à determinação de que o processo administrativo fosse analisado em prazo razoável.

6.

Em sede de reexame necessário, reconhece-se que a mora administrativa na análise do processo de progressão funcional, paralisado por mais de dois anos, viola o direito fundamental à razoável duração do processo e os princípios da legalidade e da eficiência.

7.

O Judiciário, ao determinar que a Administração Pública decida pedido administrativo dentro de prazo razoável, não viola o princípio da separação dos poderes, mas atua para assegurar direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de legitimidade recursal e de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, nos termos do princípio da dialeticidade.

2.

A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo e configura omissão passível de controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, arts. 1.010, II, e 1.026, §2º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJPA, Remessa Necessária nº 2017.04088543-32, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.08.2017; TJ-GO, AI nº 0383819.15.2018.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, j. 05.07.2019; TJ-BA, MS nº 0027155-41.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.02.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo IPAMB e em Reexame Necessário,
MANTER
integralmente a sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém do Pará – IPAMB
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edson Cruz dos Santos, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que analisasse e decidisse o requerimento administrativo do impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização.

Historiando os fatos, Edson Cruz dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal, e que desde 15 de dezembro de 2022 aguarda a conclusão do processo administrativo nº 38969/2022, relativo ao reconhecimento de sua progressão funcional.

Sustentou que a morosidade injustificada da Administração Pública viola seu direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, razão pela qual impetrou mandado de segurança com pedido liminar para compelir a autoridade coatora a decidir seu pleito funcional, requerendo ainda a imposição de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Considerando o exposto, respaldado pelo art. 1º da Lei n° 12.016/2009, este Juízo CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada análise e decida o requerimento administrativo da Impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a autarquia inicialmente suscitou preliminar de prescrição, defendendo que o direito à progressão funcional decorre de ato concreto de enquadramento na carreira, o que caracterizaria ato único de efeitos permanentes, e não obrigação de trato sucessivo, razão pela qual sustenta estar o pedido fulminado pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. Requereu, nesse ponto, a extinção do feito com julgamento de mérito.

No mérito, alegou ofensa ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao se permitir a cumulação de gratificações fundadas no mesmo fundamento — tempo de serviço — o que ensejaria o indevido efeito cascata.

Afirmou que a sentença impugnada violaria os princípios da razoabilidade, da responsabilidade fiscal e da separação dos poderes, pois determinaria o pagamento de vantagens pecuniárias não contempladas nas leis orçamentárias anuais nem nas diretrizes orçamentárias do ente público.

A autarquia municipal também argumentou que a legislação municipal que prevê a progressão por antiguidade, utilizada como fundamento pelo juízo a quo, seria inconstitucional por garantir vantagem pecuniária automática apenas pelo decurso do tempo, sem exigência de critérios objetivos como desempenho ou capacitação.

Por fim, requereu, alternativamente, que a condenação fosse limitada ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base, correspondente a uma única progressão, e que fossem excluídos os reflexos remuneratórios incidentes sobre outras verbas, como forma de impedir o denominado efeito cascata.

Em contrarrazões, Edson Cruz dos Santos argumentou que a apelação é contraditória e eivada de vícios, já que menciona indevidamente tratar-se de ação ordinária, quando se trata de mandado de segurança, e aponta o IPAMB como apelante, quando o impetrado direto é o Secretário de Saúde do Município de Belém. Asseverou que o pleito não se refere ao pagamento imediato de valores, mas sim à simples análise de processo administrativo que se encontra paralisado há mais de dois anos, o que configura manifesta afronta ao princípio da razoável duração do processo. No mérito, defendeu que a progressão funcional por antiguidade encontra amparo nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, sendo de observância obrigatória pela Administração Pública.

O Ministério Público, por meio de parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, reafirmando que a demora injustificada na análise de processo administrativo configura violação ao princípio da eficiência e ao direito fundamental à razoável duração do processo, ambos previstos na Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os autos para julgamento do recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, em face da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado por Edson Cruz dos Santos, passo à análise da admissibilidade do apelo, nos termos do artigo 1.011 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que o pedido formulado na petição inicial do
mandamus
foi claro e objetivo, restringindo-se exclusivamente à pretensão de que a autoridade impetrada, no caso, o Secretário de Saúde do Município de Belém, procedesse à análise do pedido administrativo de progressão funcional formulado pelo impetrante em 15 de dezembro de 2022, registrado sob o nº 38969/2022.

Não se pleiteou, em momento algum, a concessão direta da vantagem funcional, tampouco o pagamento de valores retroativos ou reflexos remuneratórios. A demanda, portanto, estava adstrita à omissão administrativa em decidir o pleito formulado pelo servidor público, e, como tal, foi corretamente qualificada como mandado de segurança.

Nesse contexto, a sentença proferida pelo juízo a quo concedeu parcialmente a ordem, limitando-se a determinar que a autoridade impetrada apreciasse o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 130 da Lei Municipal nº 7.502/1990, que regula o estatuto dos servidores públicos do Município de Belém.

Em nenhuma passagem do
decisum
há qualquer menção à concessão de progressão funcional, à fixação de percentuais remuneratórios, tampouco à condenação da Administração ao pagamento de quaisquer parcelas vencidas ou vincendas. Também não houve pronunciamento judicial sobre prescrição, fundo de direito ou efeito cascata.

Entretanto, ao interpor o presente recurso, o IPAMB extrapola completamente os limites objetivos da sentença recorrida, suscitando matérias que não foram objeto de análise pelo juízo monocrático e que sequer foram debatidas nos autos originários.

O recorrente invoca, com exaustividade, teses jurídicas relativas à prescrição do fundo de direito, à inconstitucionalidade da cumulação de vantagens pecuniárias, ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, e ao risco de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pretendendo, inclusive, a limitação de condenações que sequer foram impostas na decisão judicial combatida.

Assim procedendo, o apelante incorre em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, que exige do recorrente a impugnação específica e direta dos fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de estabelecer nexo lógico e argumentativo entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões recursais apresentadas. A ausência dessa correlação — como se evidencia no presente caso — compromete a admissibilidade do recurso, pois torna impossível aferir, com segurança, em que medida a decisão de primeiro grau estaria eivada de erro ou injustiça.

Não se pode admitir, sob pena de grave violação ao contraditório e à ampla defesa, que o recorrente utilize o recurso como oportunidade para reabrir ou redimensionar os contornos da lide, inovando em sede recursal com argumentos e pretensões que não guardam qualquer correspondência com o decisum vergastado.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

Ademais, há ainda relevante óbice processual de ordem subjetiva. Embora o IPAMB figure nos autos como interessado, não detém legitimidade para interpor recurso em face de decisão que apreciou mandado de segurança impetrado exclusivamente contra o Secretário Municipal de Saúde.

No caso em tela, a autoridade apontada como coatora foi expressamente indicada na petição inicial como sendo o Secretário de Saúde do Município de Belém, responsável, na condição de gestor da pasta, pela omissão administrativa questionada.

Ainda que o IPAMB possa, em tese, ser afetado por eventual implementação de progressão funcional no plano fático, tal realidade não é suficiente para investir-lhe legitimidade recursal em mandado de segurança em que não figurou como autoridade impetrada.

É consolidado na jurisprudência pátria que, nos mandados de segurança, a legitimidade ativa pertence ao impetrante, enquanto a legitimidade passiva é restrita à autoridade que pratica ou se omite na prática do ato ilegal ou abusivo. A intervenção de terceiros — ainda que interessados — não lhes confere legitimidade para recorrer, salvo se, durante a tramitação do processo, assumirem formalmente a condição de autoridade coatora, o que não se verifica no caso concreto.

Aliás, o IPAMB sequer foi responsável direto pelo ato impugnado, não havendo qualquer demonstração nos autos de que tenha contribuído para a inércia administrativa apontada como lesiva.

Diante do exposto, reconheço a inadmissibilidade do presente recurso de apelação, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de legitimidade recursal do IPAMB, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Todavia, estando a sentença sujeita à remessa necessária, passo a sua análise.

REEXAME NECESSÁRIO

No caso vertente, Edson Cruz dos Santos, servidor público municipal, impetrou mandado de segurança com o fim de compelir o Secretário Municipal de Saúde de Belém a analisar o processo administrativo de nº 38969/2022, protocolado em 15 de dezembro de 2022, por meio do qual requer o reconhecimento de sua progressão funcional. A pretensão do impetrante cinge-se, portanto, à obrigação da autoridade coatora em decidir o referido processo administrativo, conforme previsto na legislação municipal vigente.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, com acerto e fundamentação constitucional e legal, concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade apontada como coatora apreciasse e decidisse o requerimento administrativo do impetrante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilização, com fundamento no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 e nos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo, consagrados nos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição da República.

A mora administrativa é, por si só, violadora do direito líquido e certo do servidor, sobretudo quando se trata de direito que depende exclusivamente de ato de análise administrativa dentro do prazo legalmente estabelecido. A inércia do gestor público, em casos como este, ofende diretamente os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, configurando omissão passível de controle judicial.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo de progressão funcional se encontrava paralisado por tempo irrazoável e injustificado. Ainda que o mérito do pedido formulado no procedimento não tenha sido objeto de análise no mandamus, é certo que o dever de decidir impõe-se à Administração, não havendo margem discricionária quanto à deliberação, mas apenas quanto ao conteúdo da decisão, que poderá ser positiva ou negativa, desde que motivada.

A sentença, comedida em seus limites e escorreita quanto à sua fundamentação, não adentrou na seara do mérito administrativo, tampouco determinou a concessão de vantagens funcionais, restrita que foi à fixação de prazo para apreciação de pedido formulado há mais de dois anos. Trata-se, pois, de tutela de natureza mandamental, cujo escopo é assegurar a efetividade do direito fundamental à duração razoável do processo, em consonância com os ditames constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

Ressalte-se que o controle jurisdicional dos atos administrativos não fere o princípio da separação dos poderes, desde que se mantenha no campo da legalidade e da proteção de direitos fundamentais, como no presente caso.

O Judiciário não está impondo ao Executivo o reconhecimento de vantagens pecuniárias, tampouco interferindo no mérito do ato administrativo. Limita-se, com acerto, a garantir que o servidor tenha seu pleito analisado dentro de um prazo razoável, o que é medida de justiça e respeito aos direitos fundamentais do cidadão.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Ante o disposto no art.
14
, do
CPC/2015
, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no
CPC/1973
, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts.
37
e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria. 3. Sentença mantida.

(TJPA, 2017.04088543-32, 180.917, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO.
PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso
III
, do artigo
7º
, da Lei nº
12.016
/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico.
III. A demora na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-GO -
AI: 03838191520188090000
, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1 - In casu, insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde.
2

O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, até o presente momento não foi tomada uma decisão. 3 - Não há dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada. 4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a
Constituição Federal
, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5

Segurança concedida.

(TJ-BA -
MS: 00271554120158050000
, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

Dessa forma, não se verifica na sentença qualquer vício de legalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma. Ao contrário, o decisum observa fielmente os parâmetros normativos e jurisprudenciais firmados pelos tribunais pátrios, inclusive por esta Corte, no tocante à omissão da Administração Pública quanto à análise de requerimentos administrativos, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo IPAMB, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Em sede de Remessa Necessária,
MANTENHO
a sentença de 1º grau em todos os seus termos por seus próprios fundamentos,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025